Tribunal: TJPA
Processo: 0036095-91.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036095-31.2007.8.14.0301
APELANTE: JOAO BOSCO VILAR CASTRO NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FADESP - FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME ODONTOLÓGICO. DENTES CARIADOS. CANDIDATO COM PLENAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DO APELANTE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I- O cerne da questão está no fato de o apelante, no caso em exame, ter sido reprovado em uma das etapas — exame antropométrico, médico e odontológico — do concurso público para ingresso na carreira de policial militar por não obedecer ao requisito das alíneas letras “j”, “K”, “m” e “n” do item 10.4.6

exigido pelas normas do Edital.

II- As exigências ou rigorismos exacerbados do edital devem ser afastados, pois a finalidade do concurso público é satisfazer o interesse público e selecionar os candidatos mais qualificados.
Destarte, eliminar o candidato/apelante em razão de apresentar dentes cariados, o qual foi tratado por dentista, é desarrazoado e desproporcional, sendo mais prudente permitir que o candidato continue nas demais fases do certame, posto que a deficiência dentária constatada não impede o desempenho das atividades a serem exercidas com o cargo de policial militar a ser exercido.

III- Recurso de Apelação conhecido e provido para
reformar a decisão do juízo
a quo
que determinou a exclusão do apelante do concurso, possibilitando sua participação em todas as fases posteriores do certame, em face da decisão recorrida ter contrariado os princípios da racionalidade e proporcionalidade
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por JOÃO BOSCO VILAR CASTRO NETO, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, que denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/09 c/c artigo 487, I do CPC.

Historiando os fatos, o autor impetrou o
mandamus,
informando que se inscreveu em Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da PM/2007 e que foi convocado nas duas primeiras etapas. Porém, na terceira etapa (Exames antropométrico, médico e odontológico), foi considerado inapto, em razão de apresentar dentes excessivamente cariados.

Assim, requereu que fosse considerado apto para continuar no concurso, por ter preenchido todos os requisitos editalícios.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo do Impetrante, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fulcro no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, I, do CPC.

Custas pela parte autora, ficando suspensa a cobrança pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe é concedido, art. 98, §§ 2° e 3° do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

Em sendo caso de reexame necessário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado, do contrário, transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário e certificado o trânsito

em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
”

Inconformado, João Bosco Vilar Castro interpôs Recurso de Apelação (id. 2056180, pág. 2/16).

Em suas razões, alegou que segundo a Lei nº 6.626/04, não existe qualquer restrição legal ao ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará de candidato que tivesse dentes cariados e que as exigências constantes do exame odontológico são ilegais, por restringirem o acesso dos candidatos ao cargo de soldado da polícia militar unicamente por meio de edital.

Arguiu que ainda que houvesse previsão legal no edital limitando o ingresso nos quadros da polícia militar àqueles que tivessem alguns dos dentes cariados, tal restrição não observa o princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o ato administrativo deve impor exigências que sejam compatíveis com o cargo público.

Argumentou que a exigência de exame odontológico decorre da determinação constante do edital do concurso apenas e não de Lei, contrariando o princípio da legalidade, esculpido nos artigos 5º, II e 37, caput da Constituição Federal.

Desse modo, requereu a reforma da sentença, para que seja declarado apto para continuar a participar no concurso, por ter preenchido todos requisitos editalícios.

Às fls. (id. 2056182, pág. 2/14), o apelado apresentou suas contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou o parecer de fls. (id. 2236780, pág. 1/8) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o apelante possui direito ou não de participar do prosseguimento das demais fases do Concurso Público nº 003/PMPA/2007, em virtude de ter sido reprovado em uma das etapas (exame odontológico) por ter apresentado dentes excessivamente cariados e por não ter obedecido os requisitos do subitem 10.4.6, letras “j”, “K”, “m” e “n” do Edital nº 01/2007.

Extrai-se dos autos que o apelante se inscreveu para participar do Concurso Público de admissão ao curso de formação de soldado da PM/2007 e logrou aprovação na primeira fase, correspondente a prova objetiva.

Todavia, na segunda fase, correspondente à fase de avaliação de saúde, o apelante foi eliminado na ocasião da avaliação odontológica, em razão de apresentar dentes excessivamente cariados (id. 2056063, pág. 16), conforme item 10.4.6 do edital. Vejamos o que dispõe o referido subitem:

“10.4.6. Constituem causas que tornam o candidato INAPTO nos Exames Antropométrico, Médico e Odontológico:

(...)

j. Dentes excessivamente cariados ou com lesões periapicais;

k.
Ausência de qualquer dente da bateria labial (incisivos e caninos), tolerando-se dentes artificiais que

satisfaçam a estética. O candidato que não preencher o número mínimo de elementos dentários, conforme

regulamento, poderá substituí-los por aparelhos protéticos que restituam as condições anátomo-fisio biológica

e estética;

m. inexistência de, no mínimo, seis molares opostos dois a dois, tolerando-se dentes artificiais, em raízes isentas de lesões periapicais (coroas e pontes fixas ou móveis), que assegure mastigação perfeita;

n. Periodontopatias;”

Sabe-se que o Edital do concurso público fixa as regras do certame, atendendo os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, possibilitando aos interessados a participação em igualdade de condições, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Pois bem, ao analisar os autos, entendo que deve ser aplicado o princípio da razoabilidade, cabendo ressaltar que nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni
[1]
:

“a proporcionalidade e a razoabilidade guardam uma forte relação com as noções de justiça, equidade, isonomia, moderação, prudência, além de traduzirem a ideia de que o Estado de Direito é o Estado de não arbítrio. (...) O princípio da proporcionalidade, na sua forma inicial e até hoje reconhecida, guarda íntima vinculação com a ideia de um controle dos atos do Poder Público, buscando precisamente coibir excessos de intervenção na esfera dos direitos dos cidadãos, evoluindo, todavia, para servir de critério de aferição também da legitimidade constitucional dos atos legislativos e mesmo de decisões judiciais.”

Neste contexto, é imperioso destacar que o apelante compareceu ao exame ortodôntico nos dia e hora marcados e de acordo com o laudo de fls. (id. 2056063, pág. 17), assinado pela Dra. Fabíola Sartori Colla PA-CD 3778, Cirurgiã Dentista, “o paciente João Bosco Vilar Castro Neto, se apresentou nesta clínica odontológica com a situação dos dentes logo acima relatada,
onde as cáries ativas não estavam em estágio muito avançado, localizadas só em esmalte, exceto o elemento 46 que apresentava-se comprometido o esmalte e parte da dentina. O paciente encontrava-se sem lesões periapicais (mesmo com a presença de raízes residuais) e sem doença periodontal. Quanto á estética dos dentes anteriores é muito satisfatória, pois todos os dentes anteriores encontram-se hígidos (íntegros) e posicionados de forma harmônica. Quanto aos dentes posteriores satisfazem muito bem as funções mastigatórias, pois o paciente possui sete dentes pré-molares e nove dentes molares. Após o tratamento realizado, foram removidos os focos de infecções que estavam presentes.”

As exigências ou rigorismos exacerbados do edital devem ser afastados, pois a finalidade do concurso público é satisfazer o interesse público e selecionar os candidatos mais qualificados. Destarte, eliminar o candidato/apelante em razão de apresentar dentes cariados, o qual foi tratado por dentista, é desarrazoado e desproporcional, sendo mais prudente permitir que o candidato continue nas demais fases do certame, posto que a deficiência dentária constatada não impede o desempenho das atividades a serem exercidas com o cargo de policial militar a ser exercido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO. AÇO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO FORMAÇO SOLDADO PM. CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- Os apelados foram desclassificados no exame de saúde - odontológico, sendo consideradas como causas de inaptidão a presença de cáries e a ausência de determinada quantidade de elementos dentais na arcada superior;

2- Não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para dar efetivação à garantia do direito dos recorridos em participar da etapa seguinte do concurso público para ingresso no curso de formação de soldados;

3- O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório;

4- Tendo em vista que foram realizados os tratamentos devidos nas cáries apresentadas, bem ainda diante da ausência de demonstração da forma com que a falta de elementos dentários prejudicaria ou impossibilitaria o exercício da função policial militar, a manutenção da sentença é medida que se impõe
;

5- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame. (2017.02570141-21, 177.385, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-28).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DO PARÁ
. CONCURSO PÚBLICO 001/CFP/PMPA. AVALIAÇO MÉDICA E ANTROPOMÉTRICA. EXAME ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO ORTODÔNTICO.
EDITAL. ITEM 7.3.12, ALÍNEA Q. TUTELA ANTECIPADA.
PROVA SUFICIENTE. SUSPENSO DO ATO DE REPROVAÇO.
OBRIGAÇO DE FAZER. MULTA DO ART. 536, § 1º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE A PESSOA FÍSICA DOS GESTORES PÚBLICOS QUE NO INTEGRAM A RELAÇO JURÍDICA PROCESSUAL.

1. Dos termos do Edital - item 7.3.12, alínea Q - constitui causa de inaptidão eventual tratamento ortodôntico sem comprovação do respectivo acompanhamento por Ortodontista, não sendo aceito laudo ortodôntico emitido por cirurgião dentista.

2. No caso concreto o candidato apresentou laudos ortodônticos subscritos por profissional que, além de ser cirurgião dentista, também é Especialista e Mestre em Ortodontia, indicando que o agravado estava realizando tratamento/acompanhamento ortodôntico mensal e sem ausência, bem assim tratamento clinico preventivo. Os retro citados laudos constituem provas suficientes para embasar a antecipação da tutela, consubstanciada na suspensão dos efeitos do ato de reprovação do autor/agravado na avaliação antropométrica e médica, referente ao concurso público 001/CFP/PMPA, nos moldes em que fora deferida pelo d. juízo de primeiro grau
.

3. No que

concerne à multa diária, nota-se que a referida Ação Anulatória, em tramite no juízo de origem, fora proposta em face do Estado do Pará, conforme se observa pela cópia da respectiva petição inicial, ou seja, pessoa jurídica de Direito Público. Com efeito, não há dúvida de que é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória, mesmo contra a Fazenda Pública, notadamente no cumprimento de obrigação de fazer - art. 536, §1º, do CPC/2015 -, entretanto, tal possibilidade legal não pode ser demasiadamente alargada a ponto de admitir que a multa recaia sobre as pessoas físicas dos gestores que sequer integram a relação jurídica processual originária.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar o redirecionamento da multa, desde a sua origem, em desfavor do Estado do Pará. (2017.02148724-71, 175.599, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2017-05-26).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a decisão do juízo
a quo
que determinou a exclusão do apelante do concurso, possibilitando sua participação em todas as fases posteriores do certame, em face da decisão recorrida ter contrariado os princípios da racionalidade e proporcionalidade
.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

[1]

MARINONI, Luiz Guilherme
.
Curso de Direito Constitucional.
So Paulo: Ed. SaraivaJur, 2017.

Belém, 03/02/2021